Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS POR HOSPITAL PRIVADO. INTERNAÇÃO EM UTI. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO IRDR 20160020245629.

1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR no 20160020245629, entendeu que o juiz determinará, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública e diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, ressaltando que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito e não participou da lide não poderá ser afetado nem realizar qualquer pedido naquele processo, motivo pelo qual a discussão sobre valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo e, se houver alguma controvérsia em relação aos importes indicados pelo ente público e pelo hospital particular, poderá haver o ajuizamento de outra ação para tratar da celeuma mencionada, diversa daquela proposta pelo cidadão, que apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. Veja-se:

2. Na espécie, considerando que o próprio hospital privado participou da ação, na qualidade de autor, não há se falar em aplicação do entendimento firmado no IRDR no 20160020245629, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo prévio a fim de verificar os valores devidos, o que poderá ser feito em liquidação de sentença.

3. Caso verificada a necessidade, diante das nuances da lide, poderá o juiz dilatar o prazo para a prática de determinado ato (art. 223, §2o, do CPC).

4. Tendo o autor demonstrado os serviços prestados e respectivos valores, bem como a pendência de seu pagamento, o que restou corroborado por meio da perícia realizada no feito, não restou observado o adimplemento da quantia de responsabilidade do ente público.

5. Apelação desprovida.